Tribunal: TJBA
Processo: 8049996-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049996-36.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DOS SANTOS BARAUNA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR ALEGA DESCONHECER DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelo interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados do consumidor apelante em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a irregularidade na inscrição do nome da consumidora embasando a indenização por dano moral in re ipsa; (ii) certificar a veracidade da contratação do serviço de cartão de crédito; (iii) aferir o exercício regular de direito e regularidade da cobrança da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Da análise dos autos, verifica-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição dos dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito.

4. Assim, sendo legítima a inscrição, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais, vez que se desconstitui o nexo de causalidade para pleito de dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8049996-36.2025.8.05.0001 tendo como apelante Reinaldo dos Santos Barauna e como apelado Banco BMG S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11